Tribunal: STM
Processo: 7000791-22.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000791-22.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS BENTO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso ministerial, para manter incólume a Decisão do
Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 9/8/2021, proferida nos autos da APM nº
0000182-65.2016.7.12.0012, em que declarou a extinção da punibilidade de
LUCAS BENTO DA SILVA, consoante o disposto no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000791-22.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: LUCAS BENTO DA SILVA.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI N° 9.099/1995. PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
ADIMPLEMENTO PARCIAL DO SURSIS. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
O Ministério Público Militar e o Juízo de piso, em contrariedade à jurisprudência dominante
desta Corte Castrense, fizeram uso da medida de suspensão condicional do processo com
fundamento na Lei n° 9.099/1995, por entenderem que o instituto é aplicável a esta
Justiça Especializada.
Todavia, entende-se descabida a pretensão de prorrogação do instituto, visto que, assim
agindo, este Colegiado daria azo à aplicação do sursis processual com esteio na Lei n°
9.099/1995, medida essa não referendada pelo e. STM.
Ao propor institutos flagrantemente estranhos à Justiça Castrense, o Parquet deve
ancorar suas expectativas e compartilhar dos ônus processuais daí advindos. Ora,
afigura-se desleal imputar as consequências do suposto descumprimento de medida
adotada ao alvedrio da Lex adjetiva castrense a apenas um dos polos da relação jurídica,
porque resulta em evidente prejuízo à parte adversa.
De certo, a independência e a autonomia do Órgão acusatório asseguram a possibilidade
de fomentar proposições contraditórias ao entendimento remansoso dessa Justiça
Especializada. Porém, assim agindo, deve estar apto a partilhar dos ônus processuais
decorrentes de eventual "falha" no cumprimento dela.
Destarte, verifica-se haver inequívoco prejuízo à Defesa e injusta desproporcionalidade na
pretensão que busca atribuir ao réu todo o ônus processual pelo adimplemento parcial
das condicionantes fixadas na suspensão condicional do processo.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter incólume a Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 9/8/2021, proferida nos
autos da APM n° 00000182-65.2016.7.12.0012, em que declarou a extinção da punibilidade de LUCAS
BENTO DA SILVA, consoante o disposto no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão
do Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9/8/2021, proferida nos autos da APM
nº 0000182-65.2016.7.12.0012, em que declarou a extinção da punibilidade de LUCAS BENTO DA
SILVA, consoante o disposto no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.
Vide o referido Decisum inserto no evento 136 da Ação Penal Militar:
"(...) Decisão.
Verifica-se que, em verdade, houve equívoco escusável por parte do beneficiário em
não ter se apresentado na etapa final de seu período de prova. Observa-se que o
sursitário tinha entendido que haveria contato deste Juízo com ele para viabilizar as
apresentações que estavam sendo realizadas no formato remoto. Desta feita, é
necessário levar em consideração que a pandemia referente à COVID-19 alterou
consideravelmente a sistemática de apresentação do sursitário. De início, as
apresentações ficaram suspensas e, por conseguinte, foram substituídas pelo
sistema de videoconferência. Então, em virtude dessas modificações, ocorreram
alguns desencontros no tocante às informações sobre o comparecimento do
beneficiário que sempre se apresentou quando efetivamente comunicado.
A presente situação preconiza um exame das peculiaridades deste feito à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de propiciar uma justa
aplicação dos institutos atinentes à persecução penal. Assim, o cumprimento das
demais condições impostas e a regularidade da apresentação do sursitário na
maioria do período de prova demonstraram seu verdadeiro desígnio de adimplir
com o seu compromisso que, infelizmente, sofreu falhas em razão de um
desencontro de informações justificável pelo novo formato de apresentação remota
em virtude da pandemia referente à COVID-19.
(...).
Desse modo, seria desproporcional prorrogar o período de prova ou revogar o
benefício do presente sursitário que além de possuir bons antecedentes, não há nos
autos indicativo de descumprimento das demais condições, bem como apenas por
um desencontro de informações plenamente justificado, deixou de se apresentar
por um lapso de tempo diminuto quando comparado com o total do período de
prova.
Desta feita, considerando as supracitadas peculiaridades do caso em tela e que o
prazo de prova findou no mês de abril de 2021, aplica-se a norma prevista no § 5º
do art. 89 da Lei n° 9.099/95 que assim dispõe:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a
um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a
punibilidade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho de lição doutrinária:
"Uma vez, porém, cumpridas todas as exigências feitas ao acusado, deverá
o juiz julgar extinta a punibilidade, com todos os consectários daí
decorrentes, ou seja, os efeitos de coisa julgada material, por tratar-se de
solução do mérito da pretensão penal" (PACELLI, Eugênio. Curso de
processo penal. 21º ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 326).
Ante o exposto, findo o período de prova sem a ocorrência de causa de revogação, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, DECLARA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de LUCAS BENTO DA SILVA, consoante o
disposto no art. 89, § 5º, da Lei n° 9.099/95." (Grifos no original).
Intimado da Decisão (evento 137 da APM), o Ministério Público Militar interpôs o tempestivo Recurso
em Sentido Estrito (evento 139 da APM).
Em 26/8/2021, houve a certificação do trânsito em julgado para a Defesa (evento 142 da APM).
Nas respectivas Razões (evento 151 da APM), argumentou o Parquet Milicien que:
"(...) o Ministério Público Militar ofereceu o benefício da suspensão condicional do
processo, que carrega consigo todos os requisitos objetivos e subjetivos, tendo sido
aceito pelo acusado e seu defensor o cumprimento de todas as exigências.
Porém, não foram cumpridas na sua integralidade, pois o sursitário deixou de
comparecer ao Juízo para fazer sua apresentação, embora ciente sobre sua
necessidade, haja vista já ter repetido esse comportamento em diversos meses
anteriores (Eventos 105, 106, 108, 109) e não ser encargo da Administração
Judiciária fazer a convocação ou lembretes.
Mesmo sob o argumento de que a pandemia acarretou inúmeras dificuldades
também no campo judiciário, o sursitário, em Fevereiro/2021 (Evento 109),
apresentou-se remotamente e foi informado que seu período de prova ainda não
tinha sido finalizado.
Detentor dessa informação, aliado ao fato de que a Defesa não apresentou
nenhuma consulta feita pelo sursitário sobre a necessidade de apresentar-se ao
Juízo ou como poderia proceder, mostra-se inconteste sua desatenção e
descumprimento das obrigações atinentes ao benefício que lhe foi concedido.
Por estar o benefício próximo ao seu término na ocasião em que o sursitário passou
a não mais cumprir com as suas obrigações junto à Justiça Militar, a fim de atentar
para o cumprimento da regra imposta na Lei nº 9.099/95, no seu art. 89, §4º, a sua
revogação passa a ser a medida a ser adotada ou, no mínimo, a sua prorrogação.
Ora, a prorrogação do benefício pleiteada pelo Ministério Público Militar, após
manifestação da Defesa em prol do sursitário sob a alegação de ser a revogação
medida desproporcional, preenche-se de eficácia.
(...).
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR promove o presente RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO para que seja revista a decisão lançada no Evento 136 que
extinguiu a punibilidade de LUCAS BENTO DA SILVA por término do tempo de prova
sem a ocorrência de causa de revogação, sendo o benefício revogado ou o seu
tempo prorrogado." (Grifo no original).
Em Contrarrazões (evento 161 da APM), a Defensoria Pública da União sustentou que:
"A decisão recorrida está bem fundamentada, na medida em que no processo penal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
moderno deve ser considerada inepta denúncia que narra fatos dos quais não
decorre logicamente a conclusão posta na peça, em especial se falta suporte
material que ampare a pretensão acusatória.
É essencial destacar que, como suportou a própria sentença, com base nos
argumentos da Defesa, "houve um equívoco escusável por parte do beneficiário em
não ter se apresentado na etapa final de seu período de prova".
Guilherme de Sousa Nucci, por sua vez, leciona que:
Ao réu é concedido o direito de valer de amplos e extensos métodos para
se defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento
constitucional no art. 5°, LV. Considerado, no processo, parte
hipossuficiente por natureza, uma vez que o Estado é sempre mais forte,
agindo por órgãos constituídos e preparados valendo-se de informações e
dados de todas as fontes as quais têm acesso, merece o réu um tratamento
diferenciado e justo razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe
afigura devida pela força estatal. (NUCCI, 2011)
Realçada a vulnerabilidade do acusado ante o Estado, deve-se preconizar o
mantimento dos institutos atinentes à persecução penal. Não obstante, o momento
crítico de pandemia vivido atualmente mudou a dinâmica processual drasticamente,
evidenciando os problemas socioeconômicos da sociedade como um todo, sem a
exclusão do sistema judiciário.
Não se sustentam as razões de inconformismo do MPM. Os fundamentos expendidos
na r. Sentença, são suficientes para afastar tal inconformismo."
Na sequência, em reexame, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
manteve, em 19/10/2021, a Decisão atacada e determinou a remessa dos autos a este Tribunal
(evento 167 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. José Garcia de Freitas Júnior,
opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
nos termos das Razões Ministeriais.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea j do art. 516 do CPPM, e foi interposto por
parte interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau a fim de que seja revista a
extinção de punibilidade de LUCAS BENTO DA SILVA por término do tempo de prova sem a
ocorrência de causa de revogação. Haja vista o entendimento do Órgão acusatório, o benefício deve
ser revogado ou ter o tempo prorrogado.
Não assiste razão ao recorrente.
Ab initio, esclareço que o Ministério Público Militar e o Juízo de piso, em contrariedade à
jurisprudência dominante desta Corte Castrense, fizeram uso da medida de suspensão condicional
do processo com fundamento na Lei n° 9.099/1995, por entenderem que o instituto é aplicável a
esta Justiça Especializada.
Nesse norte, entendo descabida a pretensão de prorrogação do instituto, visto que, assim agindo,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
este Colegiado daria azo à aplicação do sursis processual com esteio na Lei n° 9.099/1995, medida
essa não referendada pelo e. STM. Observe-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO (ART.
195 DO CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 9
DA SÚMULA DO STM. (...). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A par da reiterada
jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm alcance nas
ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de
seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM. (...).
Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por unanimidade." (Superior
Tribunal Militar. nº 7000375-54.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 7/10/2021. DJe: 27/10/2021). (Grifos nossos).
Em igual sentido, encontra-se o verbete da Súmula n° 9 (DJ 1 N° 249, de 24/12/96) do STM, o qual
preconiza:
"A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais
e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União."
Em razão dos entendimentos expostos, penso ser incoerente o eventual deferimento de
prorrogação de medida não amparada por este e. Tribunal, conforme pleiteia o Órgão ministerial,
uma vez que isso equivaleria a ratificar a aplicação do instituto.
Dito isso, prima facie, e, em sede de cognição perfunctória, a alternativa de revogação do instituto
deferido na primeira instância, por suposto descumprimento, seria a melhor opção. No entanto, as
demais peculiaridades do vertente caso devem ser consideradas na análise da quaestio.
O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar ressalta a questão da segurança jurídica, in
litteris:
"(...) no presente caso, houve proposta do Ministério Público Militar, aceite do réu e
de seu Defensor e decisão concessiva do benefício da suspensão condicional do
processo, mediante o cumprimento de condições estabelecidas e aceitas em
audiência admonitória.
Dessa forma, considerando o princípio da segurança jurídica, esse c. Superior
Tribunal Militar já decidiu por manter a concessão do benefício em determinada
situação, verbis:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACUSADO
CIVIL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACUSADO MILITAR.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA
LEI N° 9.099/1995 NA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. SITUAÇÕES DISTINTAS DOS ACUSADOS. IMPOSIÇÃO
LEGAL DA SEPARAÇÃO DE FEITOS DESPROVIMENTO DA REMESSA DE
OFÍCIO. Uma vez realizada a transação penal prevista no art. 89,
da Lei n° 9.099/95, com a concessão judicial da suspensão
condicional do processo, sem a superveniência de impugnação,
aperfeiçoa-se o trânsito em julgado da decisão, não podendo mais
ser apontada a ausência de requisito objetivo para a concessão do
benefício em questão. Apesar de indevida a concessão dos
benefícios da Lei dos Juizados Especiais Criminais a um dos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
acusados, operada pelo Juízo a quo, devem prevalecer a coisa
julgada e a segurança jurídica. Decisão majoritária. A separação levada
a efeito pelo juízo a quo encontra plausibilidade na medida em que não se
concebe a coexistência de envolvidos, em situações jurídicas distintas, na
mesma ação penal. Remessa de ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime. (Rec de Ofício n° 70001281-15.2009.7.00.0000 (SIC). Relator: Min
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento: 30/4/2020. Publicação:
28/05/2020).
Assim, considerando-se a r. Decisão concessiva do benefício pelo d. Juízo a quo, há
que se verificar o cumprimento das condições então estabelecidas para a solução
final de extinção da punibilidade do réu. (...)." (Grifos no original).
Como se vê, o Superior Tribunal Militar não pactua com a aplicação de medidas insertas na Lei n°
9.099/1995. Contudo, reconhece a segurança jurídica de situações consolidadas pela preclusão ou
pela coisa julgada.
A Decisão concessória do sursis processual, pelo prazo de dois anos, foi prolatada em 11/4/2019
(evento 79 da APM). Por sua vez, as partes restaram devidamente intimadas e não interpuseram
recurso, conforme certidão aposta no evento 81 da APM. Portanto, tem-se, in specie, situação
consolidada, a qual merece ser respeitada, não por seu teor, mas sim em homenagem à segurança
jurídica.
Passo ao breve exame cronológico da ocorrência.
Percebe-se das provas coligidas a apresentação regular do sursitário ao Juízo no período anterior à
pandemia, conforme se nota na ficha de apresentação (evento 88 da APM), em que constam as
seguintes datas de comparecimento: 9/4/2019; 6/5/2019; 10/6/2019; 11/7/2019; 23/8/2019;
12/9/2019; 4/10/2019; 26/11/2019; 7/1/2020 e 10/2/2020.
Posteriormente às restrições sanitárias, consta dos autos despacho judicial que determina a
suspensão temporária do dever de apresentação em juízo, inicialmente, pelo prazo de 90 (noventa)
dias (evento 91 da APM). Além disso, há sucessivas portarias de prorrogação da suspensão do dever
de apresentar-se (eventos 99/103 da APM).
Em outubro do ano de 2020, as apresentações foram retomadas, desta feita, por videoconferência.
Nessa modalidade, constam sucessivos comparecimentos registrados via vídeo no sistema e-Proc
nas datas de: 26/10/2020; 30/11/2020; 24/12/2020; e 11/2/2021 (eventos 105, 106, 108, 109, da
APM).
Em 26/5/2021, a Oficial de Justiça lavrou Certidão (evento 110 da APM) apontando a falta de
apresentação do sursistário, in litteris:
"o sursitário deixou de se apresentar regularmente ao Juízo desde janeiro/21. Que
no decorrer do ano em curso, apenas se apresentou no mês de fevereiro. Não sendo
localizado nos demais meses (março até a presente data). Importa dizer que, foram
realizadas diversas tentativas de contato por mim e pelo Oficial Martim Afonso de
Souza, objetivando realizar sua apresentação por vídeo conferência, porém sem
sucesso."
Instados a respeito do teor da Certidão, o Parquet requereu a revogação do benefício (evento 116
da APM). A Defesa, por sua vez, informou que houve uma falha na comunicação entre o juízo e o
sursitário e, em razão dessa circunstância, solicitou a realização de audiência de justificação (evento
117 da APM).
Em audiência de 4/8/2021 (evento 133 da APM), realizada para aclarar os motivos da ausência e
para apreciar os pedidos, o sursitário compareceu e, em síntese, esclareceu que, desde que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
começou a apresentação por videoconferência, a Secretaria do Juízo é quem entrava em contato
para agendar o dia. Reportou ter aguardado o contato e por isso não se apresentou de forma
espontânea, mas que, durante todo o tempo, esteve disponível para se apresentar e fazer o certo,
infelizmente houve esse mal entendido, que não deixou de se apresentar por falta de interesse nem
nada disso.
Consigne-se, ainda, que, segundo o debatido na aludida audiência, após a apresentação realizada
em fevereiro de 2021, faltava, tão somente, uma apresentação para a conclusão da medida, eis que
o prazo de prova findar-se-ia no mês de abril do corrente ano.
A situação dos autos revela o perigo envolto na aplicação de medidas amparadas na Lei n°
9.099/1995, as quais, segundo a ótica desta Corte, restam completamente indevidas, circunstância
essa de notório conhecimento do membro Ministerial.
Digo isso, pois, na atual etapa do feito, a revogação do Édito que declara extinta a punibilidade fará
com que recaia, de forma desproporcional e desarrazoada, sobre LUCAS BENTO DA SILVA todas as
consequências do suposto descumprimento da suspensão condicional do processo, instituto esse
não ratificado à luz do Código de Processo Penal Militar.
Assim, ao propor medidas flagrantemente estranhas à Justiça Castrense, o Parquet deve ancorar
suas expectativas e compartilhar dos ônus processuais daí advindos. Ora, afigura-se desleal imputar
as consequências do suposto descumprimento de medida adotada ao alvedrio da Lex adjetiva
castrense a apenas um dos polos da relação jurídica, porque resulta em evidente prejuízo à parte
adversa.
Por conseguinte, penso prevalecer os demais elementos probatórios que dão conta de que o
agente, de maneira satisfatória, cumpriu substancialmente as exigências impostas na audiência
admonitória de 9/4/2019, quais sejam: a) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem
prévia autorização; b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; c) não
frequentar locais de prostituição, cassinos e jogos de azar (tavolagem); d) não mudar de habitação,
sem prévio aviso à autoridade competente; e) apresentar-se a este juízo ou outro que lhe for
designado mensalmente (do dia 1° ao dia 10); e f) manter conduta honesta e lícita (evento 86, doc.
1, da APM).
De tudo, reputo escorreita a interpretação unânime do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM no Decisum de extinção da punibilidade, quando afirma ter
ocorrido:
"(...) equívoco escusável por parte do beneficiário em não ter se apresentado na
etapa final de seu período de prova. Observa-se que o sursitário tinha entendido
que haveria contato deste Juízo com ele para viabilizar as apresentações que
estavam sendo realizadas no formato remoto. Desta feita, é necessário levar em
consideração que a pandemia referente à COVID-19 alterou consideravelmente a
sistemática de apresentação do sursitário. De início, as apresentações ficaram
suspensas e, por conseguinte, foram substituídas pelo sistema de videoconferência.
Então, em virtude dessas modificações, ocorreram alguns desencontros no tocante
às informações sobre o comparecimento do beneficiário que sempre se apresentou
quando efetivamente comunicado.
A presente situação preconiza um exame das peculiaridades deste feito à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de propiciar uma justa
aplicação dos institutos atinentes à persecução penal. Assim, o cumprimento das
demais condições impostas e a regularidade da apresentação do sursistário na
maioria do período de prova demonstraram seu verdadeiro desígnio de adimplir
com o seu compromisso que, infelizmente, sofreu falhas em razão de um
desencontro de informações justificável pelo novo formato de apresentação remota

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/02/2022 11:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2145bb587b
em virtude da pandemia referente à COVID-19."
De certo, a independência e a autonomia do Órgão acusatório asseguram a possibilidade de
fomentar medidas contraditórias ao entendimento remansoso dessa Justiça Especializada. O ideal
seria que não o fizesse. Porém, assim agindo, deve estar apto, ainda que a contragosto, a partilhar
dos ônus processuais decorrentes de eventual "falha" no cumprimento dela.
Destarte, verifico haver inequívoco prejuízo à Defesa e injusta desproporcionalidade na pretensão
que busca atribuir ao réu todo o ônus processual pelo adimplemento parcial das condicionantes
fixadas na suspensão condicional do processo, proposição essa adotada à revelia da lei adjetiva
castrense.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso ministerial, para manter
incólume a Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 9/8/2021, proferida nos autos da APM nº
0000182-65.2016.7.12.0012, em que declarou a extinção da punibilidade de LUCAS BENTO DA
SILVA, consoante o disposto no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.